Tribunal: CARF
Processo: 10480.002118/2002-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.002118/2002-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.247 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE DE CARVALHO PIRES (ESPÓLIO)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO ESPÓLIO.
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da
conta bancária. (Súmula CARF no 120).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 1999, ano-calendário 1998, tendo em vista a apuração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, omissão de ganho de capital na alienação de bens e direitos e
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem comprovação de origem.
Em sessão plenária de 07/02/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-005.253 (e-fls. 391 a 405), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1998
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.002118/2002-41
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.247 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.002118/2002-41

Está sujeita ao pagamento de imposto de renda a pessoa física que , mediante alienação
de bens ou direitos de qualquer natureza, auferir ganhos de capital.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para o caso de recursos contestados pela autoridade administrativa, deve o contribuinte
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, presumindo-se como omissão de rendimentos aqueles não
comprovados, nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/96, aplicável para os fatos geradores
ocorridos após 01/01/1997.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA DE
TITULARIDADE DO "DE CUJUS". EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR
PARTE DO ESPÓLIO DA ORIGEM DOS RECURSOS CREDITADOS EM CONTA
DO FALECIDO. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA.
Para efeitos da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a comprovação da
origem dos recursos depositados é uma obrigação de caráter personalíssimo, a cargo
exclusivo do titular da conta-corrente ou de investimento mantida junto a instituição
financeira. É improcedente o lançamento tributário que considera omissão de
rendimentos tributáveis quando o espólio, na pessoa do inventariante, deixa de
comprovar a origem dos recursos creditados na conta bancária da pessoa física,
relativamente a ano-calendário anterior ao óbito.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir os
lançamentos referentes à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, nos termos do voto da Relatora. Processo julgado na sessão
do dia 07/02/2018, no período da tarde.
O processo foi encaminhado à PGFN em 14/03/2018 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 406) e, em 21/03/2018, foi interposto o Recurso Especial de e-fls. 407
a 416 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 417), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir a
possibilidade de imputação, ao Espólio, da obrigação de comprovar a origem de depósitos
bancários (art. 42, da Lei no 9.430, de 1996).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 20/04/2018 (e-
fls. 420 a 526).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- a responsabilidade tributária é o fenômeno segundo o qual um terceiro que não
tenha relação direta e pessoal com o fato imponível gerador da obrigação principal, está
obrigado, em caráter supletivo ou não, em sua totalidade ou parcialmente, ao pagamento ou
cumprimento da obrigação;
- note-se que, apesar de não ter relação íntima com a conduta descrita na norma
tributária impositiva da obrigação principal, para ser responsável é necessária a existência de
algum liame entre o sujeito responsável e o fato imponível, ou seja, a lei não pode eleger
qualquer pessoa como responsável tributário, mas somente pessoa que, não tendo relação direta e
pessoal, possua algum tipo de vínculo com a pessoa do contribuinte ou a situação descrita como
fato gerador da obrigação;
- sobre a responsabilidade dos sucessores, o CTN assim disciplinou:
Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos,
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.247 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.002118/2002-41

e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações
tributárias surgidas até a referida data.
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas
pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-
rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova
de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre
o respectivo preço.
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
(...)
II – o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão do legado ou da meação;
III – o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
- a lei determina que é responsável tributário o sucessor, pelos tributos devidos
pelo contribuinte até a data do respectivo ato que importe em sucessão, salientando-se que o art.
129 do CTN, inobstante a confusa redação, esclarece ser relevante para a sucessão a data da
ocorrência do fato imponível que, ainda que haja lançamento posterior, deverá ter ocorrido antes
do ato de sucessão;
- no caso em tela, sabe-se que a conta corrente, na qual foram realizados os
depósitos de origem não comprovada, pertencia a José de Carvalho Pires e, com a abertura da
sucessão, a responsabilidade passou para o espólio, portanto a este pertence a conta corrente
motivadora do Auto de Infração;
- o art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
- quando a lei menciona "titular, pessoa física ou jurídica", quer contemplar todos
aqueles que podem ocupar o polo passivo da relação jurídico-tributária e o espólio, como já
evidenciado, pode ocupar essa posição passiva de titularidade, pois assim a lei determinou;
- portanto, sendo o inventariante o representante legal do espólio, cabe-lhe o ônus
da comprovação da origem de depósitos efetuados na conta do de cujus, antes de seu
falecimento;
- da análise dos autos, verifica-se que o inventariante foi intimado a comprovar a
origem dos depósitos na conta corrente de titularidade do espólio, no entanto, como não
conseguiu comprová-los, a presunção legal de omissão de rendimentos corretamente se
concretizou;
- sendo a titularidade da conta corrente do espólio, representado nos autos pelo
seu inventariante, a arguição de desconhecimento dos atos praticados pelo de cujus, não tem o
condão de desvincular o espólio como sujeito passivo da obrigação principal do fato gerador,
uma vez que as condições e os limites da norma instituidora da obrigação tributária foram
observados;
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.247 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.002118/2002-41

- como muito bem salientado pelo no paradigma, Acórdão no 102-47643,
conforme transcrição supra, de fato, é difícil para o espólio fazer certas provas quanto às
operações do “de cujus”, mas a legislação tributária não excetuou a comprovação por parte do
espólio, razão pela qual não cabe a este colegiado fazê-lo;
- desse modo, demonstrada a responsabilidade tributária do espólio no que tange à
obrigação de efetuar a comprovação da origem dos valores depositados, nos termos consignados
no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser mantida a autuação, merecendo reforma o acórdão
recorrido.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o Recurso Especial,
reformando-se o acórdão recorrido e restabelecendo-se a decisão de 1a instância.
Cientificado, o Inventariante quedou-se silente.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas Contrarrazões.
O apelo trata de lançamento formalizado em face do Espólio de José de Carvalho
Pires, tendo em vista a constatação de depósitos bancários sem comprovação de origem, no
exercício de 1999. O Contribuinte faleceu em 19/01/2001, conforme Certidão de Óbito de e-fls.
37, e o procedimento fiscal foi instaurado em 06/09/2001 (Termo de Início de Fiscalização de e-
fls. 93 a 96), de modo que as intimações para comprovação dos valores depositados já foram
dirigidas ao Espólio, relativamente a fatos geradores ocorridos antes do falecimento do
Contribuinte.
A Fazenda Nacional visa rediscutir a possibilidade de imputação, ao Espólio, da
obrigação de comprovar a origem de depósitos bancários (art. 42, da Lei no 9.430, de 1996).
A matéria já foi sumulada no âmbito do CARF, com a aprovação do Enunciado de
Súmula no 120, em 03/09/2018:
Súmula CARF no 120
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta
bancária.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.247 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.002118/2002-41

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital